Tribunal: TCU
Processo: 021.468/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso CR.NR.0425812-11, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 682815, função null, que teve como objeto CIE MODELO III (no da TCE no sistema: 2555/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 691/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), mandatária na Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do Esporte, em desfavor de Dinaldo Medeiros Wanderley Filho, Bonifácio Rocha de Medeiros, Antônio Ivanes de Lacerda e Francisco de Sales Mendes Junior, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 0425812-11/2014, de registro Siafi 682815 (peça 39), celebrado com o Município de Patos/PB, que tinha por objeto a "Construção de Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) ". Considerando que o aludido contrato foi firmado no valor de R$ 3.773.677,56, sendo todo esse montante à conta da concedente, sem contrapartida do convenente, bem como que os repasses efetivos da União totalizaram R$ 865.799,26 (peça 67), dos quais R$ 190.055,42 foram desbloqueados ao tomador (peça 71, p. 3); considerando que o fundamento para a instauração da Tomada de Contas Especial (TCE), na qual o valor original do débito foi de R$ 442.382,75, consistiu na ocorrência das seguintes irregularidades: a) inexecução parcial do objeto, sem aproveitamento útil da parcela executada; e b) retirada de valores da conta vinculada sem autorização; considerando que, no âmbito do TCU, os responsáveis Dinaldo Medeiros Wanderley Filho, Bonifácio Rocha de Medeiros, Antônio Ivanes de Lacerda e Francisco de Sales Mendes Junior apresentaram as suas respectivas defesas e que tanto o Município de Patos/PB quanto a Caixa apresentaram documentação em resposta à diligência realizada para complementar as informações constantes nos autos; considerando que, conforme análise da unidade instrutiva à luz da Resolução-TCU 344/2022, não ocorreu a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, nem a prescrição intercorrente (peça 192); considerando que, após analisar as informações apresentadas, a unidade instrutiva propôs acolher as alegações de defesa de Dinaldo Medeiros Wanderley Filho, Bonifácio Rocha de Medeiros, Antônio Ivanes de Lacerda e Francisco de Sales Mendes Junior, uma vez que foram suficientes para sanar as irregularidades a eles atribuídas e afastar o débito apurado, sugerindo, por consequência, que as suas contas sejam julgadas regulares, dando-lhes quitação plena (peça 192); considerando, no entanto, que o MPTCU divergiu da proposta da unidade, aludindo, em suma, que apesar de o atraso na implementação da obra não ter comprometido de forma grave a gestão dos recursos públicos, representou um desvio em relação às normas e procedimentos estabelecidos, o que caracteriza uma falha apta a levar ao julgamento pela regularidade com ressalva das contas dos responsáveis (peça 195); considerado que convém, no entendimento do MPTCU, que o Tribunal determine à Caixa Econômica Federal que monitore a execução do objeto do Convênio FDE n.o 002/2022 (peça 150, pp. 2-10) pelo Município de Patos/PB, comunicando à Corte de Contas se houver paralisação da obra sem finalização da execução física para que sejam tomadas as medidas cabíveis, uma vez que a obra do centro de esportes ainda está em andamento; considerando, por fim, que assiste razão ao MPTCU em suas considerações; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 143, inciso I, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em: a) acolher as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Dinaldo Medeiros Wanderley Filho, Bonifácio Rocha de Medeiros e Francisco de Sales Mendes Junior, e pelo espólio do Sr. Antônio Ivanes de Lacerda; b) julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1.o, inciso I, 16, inciso II, 17 e 23, inciso II, da Lei n.o 8.443/1992, as contas dos Srs. Dinaldo Medeiros Wanderley Filho, Bonifácio Rocha de Medeiros, Francisco de Sales Mendes Junior e Antônio Ivanes de Lacerda, dando-lhes quitação; c) determinar à Caixa Econômica Federal que monitore a execução do objeto do Convênio FDE n.o 002/2022 (peça 150, p. 2-10), firmado entre a Prefeitura Municipal de Patos/PB e o Governo do Estado da Paraíba, que retomou o "Centro de Iniciação ao Esporte", objeto do Termo de Compromisso n.o 0425812-11/2014, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Esporte, representada pela CEF, e o Município de Patos/PB, comunicando ao Tribunal de Contas da União se houver paralisação da obra sem finalização da execução física, para que sejam tomadas as medidas cabíveis; d) comunicar a decisão à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Esporte, ao Município de Patos/PB e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 021.468/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Ivanes de Lacerda (XXX.522.324-XX); Bonifácio Rocha de Medeiros (XXX.766.464-XX); Dinaldo Medeiros Wanderley Filho (XXX.830.954-XX); Francisco de Sales Mendes Junior (XXX.722.954-XX). 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Patos/PB. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (14233/OAB-PB), representando Antônio Ivanes de Lacerda; Arthur Alves de Medeiros (25763/OAB-PB), Alberto Leite de Sousa Pires (17997/OAB-PB) e outros, representando Francisco de Sales Mendes Junior; Douglas Queiroz de Freitas (29632/OAB-PB), representando Bonifácio Rocha de Medeiros; Gustavo Lacerda Estrela Alves (18938/OAB-PB), representando Dinaldo Medeiros Wanderley Filho; Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (14233/OAB-PB), representando Gigriola Fernandes da Silva; Joanilson Guedes Barbosa (13295/OAB-PB), representando Prefeitura Municipal de Patos/PB. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.